Tribunal: TJPA
Processo: 0845586-40.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845586-40.2017.8.14.0301

APELANTE: PAULO GUILHERME SANTOS CASTELO BRANCO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor demitido em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar abandono de cargo. Autor alega nulidade do PAD, sob o argumento de ausência de contraditório e ampla defesa, em virtude de não ter sido nomeado defensor dativo durante o processo. Pedido de anulação do PAD, reintegração ao cargo de investigador de polícia e pagamento de vencimentos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve prescrição do direito de o autor pleitear a anulação do ato administrativo de demissão; (ii) se a nulidade do PAD afastaria o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 20.910/1932 fixa prazo prescricional de cinco anos para o exercício de ações contra a Fazenda Pública, aplicável mesmo a atos administrativos nulos.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição de cinco anos é aplicável independentemente da natureza do ato administrativo impugnado, seja ele nulo ou anulável.

5. Verificada a demissão do autor em 2002, e o ajuizamento da ação somente em 2017, ultrapassado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do direito de ação.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 aplica-se aos pedidos de anulação de atos administrativos, ainda que nulos."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1380304/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE
APELAÇÃO

interposto por
PAULO GUILHERME SANTOS CASTELO BRANCO
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,
manejada pelo Apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
,
declarou a prescrição do direito do autor
.

Em síntese, na inicial, relatou o autor que foi instaurado contra si o PAD nº n. 052/2001-DGPC/PA, sob a acusação de abandono de cargo. Entretanto, alegou que o processo administrativo não respeitou o contraditório e ampla defesa, pois firmou-se na época que o servidor estava em local incerto e não sabido, que aduziu não ser verdade, eis que estaria preso na ocasião.

Sustentou que o PAD finalizou no ano de 2002, resultando em sua demissão, sendo que não foi sequer nomeado um defensor dativo para lhe representar nos referidos autos.

Pugnou ao final, pela concessão da justiça gratuita, a concessão de liminar para que seja declarada a nulidade do PAD e o ato de demissão, para que o autor seja reintegrado ao cargo de investigador de polícia, sendo o réu condenado ao pagamento dos vencimentos que deixou de receber. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar em definitivo, com o julgamento procedente da ação.

O juiz de 1º grau indeferiu a liminar (id. 15390628).

O Estado apresentou contestação em id. 15390634, onde arguiu a ocorrência de prescrição, bem como, que não há indícios da nulidade do PAD, razão pela qual requereu a improcedência da ação.

O autor ofereceu réplica (id. 15390636).

O Ministério Público se manifestou pelo reconhecimento da prescrição (id. 15390691)

Sobreveio sentença, julgando prescrita a pretensão do autor.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, arguindo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a não aplicabilidade da prescrição ao caso. Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões do Estado do Pará pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar como fiscal da ordem jurídica, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a sua análise.

Da análise detida dos autos verifica-se que o apelo não pode prosperar. Como bem fundamentou a sentença
a quo,
com base na lei e na jurisprudência, vê-se que o ato administrativo que daria causa à suposta nulidade de ato jurídico submete-se a disposição do Decreto n° 20.910/32 que estabelece prazo prescricional de 05 (cinco) anos para pleitear-se contra a Administração Pública,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Logo, considerando que o autor foi demitido através do Decreto publicado em 19/07/2002 e a presente ação somente foi ajuizada em 29/12/2017, flagrante é a prescrição do direito de ação do autor, nos termos do art.
1º do Dec. nº 20.910/32.

Deve ser registrado ainda, que o referido prazo de prescrição ocorre ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo, consoante se pode verificar da jurisprudência do STJ a seguir colacionada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932.

1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1380304/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) grifado

Ainda, esta Corte:

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- Na origem, Rogério Peres Almeida de Souza e outros ajuizaram a Ação Declaratória de Ato Administrativo, na qual alegam que foram excluídos das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará sem que fosse observado o princípio do devido processo legal. Entretanto, o juízo de primeiro grau julgou o feito improcedente diante da ocorrência da prescrição. II- Aduzem os Apelantes que seu direito não pode ser atingido pelo instituto da prescrição, uma vez que a revisão do processo administrativo poderá ocorrer a qualquer tempo, possibilitando o questionamento do ato administrativo sancionatório a qualquer tempo perante o Poder Judiciário.
III- O artigo 1º do Decreto n° 20.910/32 determina a prescrição quinquenal da pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza da causa; IV- o prazo prescricional para questionar tal afastamento é de cinco anos, logo, a pretensão dos Apelantes se encontra claramente prescrita, pois o prazo para tanto iniciou a partir da publicação no Boletim Geral da Polícia Militar, pois na realidade o que deve ser levado em consideração é a data em que o interessado tomou ciência inequívoca do Ato.
V- In casu, os apelantes foram licenciados entre os anos de 1985 a 1996, sendo que entre a data do último licenciado, ocorrida em 1996 (Rogério Peres Almeida de Souza) até o ajuizamento da ação em 2012, transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos. Sendo assim, comungo do entendimento do juízo a quo, que extinguiu o feito em razão da ocorrência da prescrição.VI- Recurso de apelação conhecido e improvido, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0032090-50.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAIS MILITARES. LICENCIAMENTOS EX-OFFÍCIO.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 3. Recurso conhecido e não provido. (2017.02859316-64, 177.785, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07)

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do ora apelante foi atingida pela prescrição, porquanto deixou fluir mais de cinco anos para ajuizar a competente ação judicial visando anular o ato de demissão da PMPA, como acima exposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/02/2025